Tribunal: TJSP
Processo: 1009235-07.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que não foi regularmente constituído em mora. EXAME: Notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor no ato da

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado, que insiste na improcedência, sob a argumentação de que não foi regularmente constituído em mora. EXAME: Notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor no ato da contratação. Devolução do "AR", pelo Correio, com a observação "desconhecido". Mora bem comprovada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*